Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Tratando-se de crime listado no rol taxativo da Lei no 7.960/89 e evidenciada a imprescindibilidade da prisão temporária para os atos de investigação policial, não há ilegalidade no decreto de constrição temporária da liberdade.
2. A decisão que decretou a prisão temporária do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de assegurar a colheita de informações pela equipe de investigação e evitar que a liberdade do paciente e dos demais investigados pudesse dificultar de algum modo as ações investigativas.
3. Havendo elementos probatórios indicativos do cometimento do crime, cabível a custódia cautelar por ser imprescindível para investigação.
4. Ordem admitida e denegada.